Tribunal: STF
Processo: ARE 1197162
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. ‘TAXA DE SERVIÇO’. GORJETA COMPULSÓRIA. NATUREZA SALARIAL. IRPJ. CSL. PIS. COFINS. LUCRO E FATURAMENTO. AUSÊNCIA. VALORES DESTINADOS A EMPREGADOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR NÃO REALIZADO.
    1. As ‘gorjetas compulsórias’ cobradas e pagas por clientes de hotéis e restaurantes, em percentual sobre o valor do serviço/mercadoria da nota fiscal, constituem valores destinados aos funcionários dos estabelecimentos, que não ingressam de forma definitiva no patrimônio da pessoa jurídica e nem constituem acréscimo patrimonial desta. Assim, tendo o IRPJ, CSL, PIS e COFINS como fato gerador a apuração de lucro e receita pelas pessoas jurídicas, não há incidência de tributos que tem como contribuinte o estabelecimento sobre os valores destinados as “gorjetas”, por se tratarem de valores que, em verdade, pertencem aos funcionários. Precedentes.
    2. Apelação e remessa oficial desprovidas” (pág. 284 do documento eletrônico 1). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 153, III, § 2°, I; 195, I e 239, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso (documento eletrônico 5). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    É que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI 860.933-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art.
    3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional .
     1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO- RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional.
    Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)”(RE 406.802-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Tributário. Cofins. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Regime de compensação previsto no art. 8º, § 1º, da mesma lei. Inexistência de ofensa à isonomia. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional .
    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da Cofins realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08.
    3. Não há afronta à isonomia no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, que, quando vigente, permitia à pessoa jurídica abater até um terço da contribuição efetivamente paga com a CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual. Nesse sentido: RE nº 336.134/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 16/5/03. 
    4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receitabruta (faturamento) ou não para fins de incidência da Cofins cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.
    5. Agravo regimental não provido” (RE 479.949-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator